Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-06.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002063-06.2018.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GERALDO DA CUNHA COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SÚMULA N.º474 PELO STJ, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ÀS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, ESTANDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ATRELADO AO GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SÚMULA QUE CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO TRAZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 451, DE 2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º11.945/2009, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO
CAPUT
E INSERIU O § 1º DO ART.3º DA LEI N.º 6.194/74, BEM COMO ALTEROU O § 5º DA MESMA LEI. A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, AOS DANOS PASSAM A SER ATRIBUÍDOS VALORES MONETÁRIOS DE ACORDO COM A INTENSIDADE DAS LESÕES. ASSIM, PASSARAM A SER LEGALMENTE INQUESTIONÁVEIS A COBERTURA, TANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, QUANTO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, QUE PODE AINDA SER COMPLETA OU INCOMPLETA.

CONFORME PROVA TÉCNICA, ACOSTADA NOS AUTOS, VERIFIQUEI QUE ESTA DECLARA QUE A LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR SE TRATA DE FRATURA NA CLAVÍCULA ESQUERDA, COM DANO PARCIAL INCOMPLETO, COM GRAU DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). LESÃO QUEDEVE SER ENQUADRADA NO SEGMENTO PERDA PARCIAL INCOMPLETA, COM PERCENTUAL DE PERDA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 3º, §1º, II, PRIMEIRA PARTE.

INDENIZAÇÃO QUE CORRESPONDE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL, OU SEJA, 50% DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), IMPORTANDO NA QUANTIA DE R$ 1.687,50 (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DO QUAL DEVE SER DEDUZIDO O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), RESTANDO À TITULO DE COMPLEMENTAÇÃO, O QUANTUM DE R$ 843,75 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, APENAS PARA ALTERAR O VALOR A SER PAGO PELA APELANTE AO APELADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, NOS TERMOS RETRO MENCIONADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT movida Por GERALDO DA CUNHA COUTINHO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 26.09.2017, do qual resultou numa fratura “diafisaria da clavícula esquerda”, devendo ser indenizado pelo valor de 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ocorreu que ao pleitear administrativamente teria recebido a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento dos valores complementares a título de seguro DPVAT.

Acostou documentos.

A Requerida contestou o feito em ID Num. 11480944 .

Em sentença o magistrado julgou o feito procedente, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a diferença do pagamento realizado à titulo de seguro DPVAT. Ainda, condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados

Inconformado a Seguradora opôs embargos de declaração, que para tanto foram rejeitados.

Novamente irresignada, interpôs recurso de apelação alegando que durante a instrução probatória foi realizado exame médico pericial no autor, que reconheceu a existência de perda incompleta da clavícula esquerda, em grau médio, o que significa dizer que, conforme a Lei 6.194/74 dispõe em seu art. 3, §1º, a parte autora/apelada deve ser indenizada em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavo), porém relata também que a indenização deve ser reduzida à proporção de 25%.

Assim, requer que seja reconhecido que o valor indenizatório para a invalidez supra representa o montante de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), do qual deve ser deduzido o pagamento administrativo no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), restando TÃO SOMENTE, à titulo de complementação, o quantum de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sanando o error in judicando no que tange o valor condenatório.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

O autor propôs a presente ação objetivando o recebimento de valores referentes ao seguro obrigatório DPVAT, tendo o juízo singular julgado procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a diferença do pagamento realizado à título de seguro DPVAT

Compulsando os autos e procedendo uma minuciosa análise do caso em tela, concluí que a sentença ora vergastada merece

reparo, senão vejamos.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que

“a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução. Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)”

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 vinha sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

O Supremo Tribunal Federal apreciou a situação em Repercussão Geral, declarando a constitucionalidade da Lei, senão vejamos:

Recurso extraordinário com agravo. Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT). 2. Redução dos valores de indenização do seguro DPVAT pela Medida Provisória 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 3. Constitucionalidade da modificação empreendida pelo art. 8º da Lei 11.482/007 no art. 3º da Lei 6.194/74. 4. Medida provisória. Pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Discricionariedade. Precedentes. 5. Princípio da dignidade da pessoa humana. Ausência de violação. 6. Repercussão geral. 7. Recurso extraordinário não provido. (
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 704.520 SÃO PAULO. Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.10.2014
)

Analisando-se a documentação acostada, especialmente a prova técnica, verifiquei que esta declara que a lesão sofrida pelo autor se trata de fratura na clavícula esquerda, com dano parcial incompleto, com grau de 50% (cinquenta por cento).

Nesse sentido, vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Com efeito, adotando-se o procedimento legal citado e com base no laudo pericial, enquadro a lesão sofrida pelo requerente no segmento perda parcial incompleta, com percentual de perda de 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 3º, §1º, II. Nesse termos, a indenização corresponde a 50% (cinquenta cento) do valor máximo indenizável, ou seja, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), importando na quantia de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), do qual deve ser deduzido o pagamento administrativo no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), restando à titulo de complementação, o quantum de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, apenas para alterar o valor a ser pago pela apelante ao apelado à titulo de indenização do seguro DPVAT, nos termos retro mencionado.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024